Tribunal: STF
Processo: Rcl 48957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (eDOC 17).
    O embargante alega omissão na decisão embargada, pois teria deixado de apreciar o pedido de relaxamento da prisão preventiva. (eDOC 14)
    Requer “aos presentes embargos de declaração, efeitos infringentes, para o fim de que a sua prisão preventiva seja relaxada, em virtude de ter sido levada a efeito em decorrência da violação da Súmula Vinculante de nº 11/STF.” (eDOC 14)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    No caso, as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Afirma a defesa que o pedido de relaxamento da prisão preventiva não foi analisado.
    Entretanto, verifico que quanto à alegação de nulidade no uso de algemas no momento de sua prisão em flagrante, neguei seguimento, tendo em vista que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido acrescentei: “verifico que o argumento foi enfrentado apenas na sentença penal condenatória, não tendo sido ainda analisado por meio de recurso próprio.”(eDOC 17)
    Quanto o argumento de nulidade em razão da não realização de audiência de custódia, neguei seguimento considerando a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF e tendo em vista que “o reclamante não indicou em sua petição inicial o paradigma vinculante a justificar a utilização da reclamação constitucional para análise da questão.” (eDOC 17).
    Portanto, considerando que o relaxamento da prisão preventiva seria consequência do provimento das duas questões prontamente analisadas - as quais neguei seguimento-, não há que se falar em omissão da decisão.
    De fato, há processos em reclamação na qual concedo a ordem de habeas corpus de ofício, em caso de manifesta ilegalidade. Entretanto, não verifiquei ilegalidade manifesta no caso concreto que pudesse viabilizar a concessão do pedido. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente